Tribunal: TJSP
Processo: 1032724-90.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão da genitora à reparação dos danos morais decorrentes de suicídio de seu filho, por asfixia mecânica, quando o falecido estava preso na Penitenciária 'Vereador Frederico Geometti' – Inadmissibilidade – Culpa exclusiva da vítima – Excludente de responsabilidade – Conforme demonstrado nos autos, inexistiu qualquer omissão do Estado, que prestou

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão da genitora à reparação dos danos morais decorrentes de suicídio de seu filho, por asfixia mecânica, quando o falecido estava preso na Penitenciária 'Vereador Frederico Geometti' – Inadmissibilidade – Culpa exclusiva da vítima – Excludente de responsabilidade – Conforme demonstrado nos autos, inexistiu qualquer omissão do Estado, que prestou tratamento psiquiátrico e psicológico ao detento – Ausentes elementos de convicção que demonstrem o nexo causal entre o suicídio e quaisquer atos de prepostos da Administração Pública – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032724-
90.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVANEIDE
NUNES DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.726 - bhs
2
Voto no 34.726
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 10a Vara da Fazenda Pública/Acidentes do
Trabalho
Apelante: EVANEIDE NUNES DE OLIVEIRA
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Otávio Tioti Tokuda
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pretensão da
genitora à reparação dos danos morais decorrentes de
suicídio de seu filho, por asfixia mecânica, quando o
falecido estava preso na Penitenciária 'Vereador Frederico
Geometti' Inadmissibilidade Culpa exclusiva da vítima
Excludente de responsabilidade Conforme demonstrado
nos autos, inexistiu qualquer omissão do Estado, que
prestou tratamento psiquiátrico e psicológico ao detento
Ausentes elementos de convicção que demonstrem o nexo
causal entre o suicídio e quaisquer atos de prepostos da
Administração Pública Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal
por Evaneide Nunes de Oliveira, às fls. 252/262, em face da r. sentença
de fls. 244/247 que julgou improcedente a ação por ela deduzida contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Inconformada, recorreu a autora, pleiteando a reforma da r.
sentença, sob o fundamento de que a morte do detento não se tratou de
culpa exclusiva da vítima, pois no estado psíquico em que se
encontrava, não poderia ter sido isolado em uma cela sem vigilância dos
seguranças da penitenciária.
Aduz que, o Estado foi negligente por não ter dado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.726 - bhs
3
preso a segurança necessária para que o suicídio fosse evitado. Defende
ser aplicável à espécie o conteúdo do art. 37, §6o da Constituição
Federal e cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência dos
Tribunais nacionais.
Aponta ser obrigação da direção do presídio ter mantido
um cuidado especial com o detento, em virtude das tentativas de
suicídio já praticadas.
Às fls. 267/275 foram apresentadas contrarrazões de
apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Evaneide Nunes de Oliveira em face da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, em virtude do suicídio de seu filho Geraldo Tonha de
Oliveira Júnior enquanto estava nas dependências da cela 4 da
Penitenciária Vereador Frederico Geometti.
Sobre o tema, importante considerar que a Constituição
Federal assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos
ilícitos, de acordo com a teoria do risco administrativo, na qual a
responsabilidade objetiva do Poder Público enseja o dever de indenizar
a vítima, sendo suficiente a demonstração de nexo de causalidade entre
o prejuízo e o dano cometido pela omissão Estatal, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.726 - bhs
4
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Trata-se do que a doutrina chama de Teoria do Risco
Administrativo, assim resumida nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço
público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o
concurso do lesado1”
Neste interim, ainda, o Código Civil de 2002, dispõe em
seu art. 43.
“As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por
parte destes, culpa ou dolo.”
Logo,
para a configuração da Teoria do Risco
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição atualizada, São Paulo:
Malheiros, 2007, pp. 651-652.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.726 - bhs
5
Administrativo, exige-se apenas a relação de causalidade entre a
atividade administrativa desempenhada pelo Estado e concretizada na
culpa do agente, e o dano causado a terceiros. Neste sentido, está a
doutrina de Sérgio Cavalieri Filho2, in verbis:
“Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto
constitucional em exame: O Estado só responde pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A
expressão seus agentes, está a evidenciar que o constituinte
adotou expressamente a teoria do risco administrativo como
fundamento da responsabilidade da administração pública,
e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a
responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano
decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos
em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do
agente público e o dano. Sem essa relação não há como, e
nem porque, responsabilizá-lo.
E a Teoria do Risco Administrativo, embora dispense a
prova da culpa, permite que a responsabilidade seja afastada nos casos
de exclusão do nexo causal, na hipótese de comprovação de (i) fato de
terceiro; (ii) caso fortuito e força maior ou (iii) fato exclusivo da vítima,
hipótese esta evidenciada na espécie.
Isso porque, conforme se verifica da comunicação de
evento 0191-2013, oitiva das testemunhas e informação veiculada pela
autora, o detento Geraldo Tonha de Oliveira Júnior suicidou-se quando
estava sozinho numa das celas da penitenciária (Cela no 04), isolado dos
outros presos.
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, p.
245.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.726 - bhs
6
A certidão de óbito de fls. 101 confirma que a causa da
morte foi asfixia mecânica por enforcamento e o relatório de
enfermagem de fls. 104 comprova que o detento já estava sendo
submetido a tratamento psiquiátrico. De igual forma, o Relatório
Psicológico de fls. 155 confirma o atendimento psicológico prestado.
Ademais, o relatório de enfermagem de fls. 130 comprova
que, mesmo antes do suicídio, Geraldo estava sendo submetido a
tratamento com psiquiatra e psicólogo, de modo que, não se pode
imputar ao Estado omissão quanto ao fornecimento de tratamento
adequado à doença psíquica do detento.
Salienta-se, ainda, que o suicídio do detento foi realizado
mediante enforcamento com um lençol, não podendo se atribuir
responsabilidade do Estado em virtude do fornecimento de qualquer
instrumento que houvesse facilitado o ato, conforme bem reconhecido
em r. sentença:
“O que levou ao óbito de Geraldo foi suicídio, sem qualquer
participação ou omissão de agentes estatais.
Note-se que nenhuma arma foi encontrada junto ao cadáver.
O preso suicidou-se com um lençol.
Portanto, diante da prova documental produzida, não há
como reconhecermos uma ação ou omissão do Estado que
pudessem ter concorrido para a morte do preso. Inegável a
culpa exclusiva da vítima no evento, motivo pelo qual, a
improcedência do pedido é medida que se impõe”. (fls. 246).
Imprescindível reconhecer que o Estado, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.726 - bhs
7
guardião daqueles que se encontram custodiados em estabelecimentos
prisionais, não se apresenta como entidade onipresente.
Com isso, o dever de agir para proteger os detentos
encontra inegável limite. E, como no caso concreto o Estado adotou
tratamentos psicológicos e psiquiátricos para a saúde mental do detento,
não há que se falar em qualquer omissão ou negligência.
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
ÓBITO DE REEDUCANDO SUICÍDIO - DEVER DE
GUARDA DANOS MATERIAIS E MORAIS Pretensão
inicial voltada à reparação dos danos materiais e morais
alegadamente sofridos pelo autor, em virtude de suposta
omissão do Estado em promover a segurança de reeducando
que estava sob sua custódia em cadeia pública
inadmissibilidade - inteligência do art. 37, §6o, da CF/88 cc.
art. 43, do CC/2002 responsabilidade civil do Estado que
deve ser examinada sob o enfoque objetivo (omissão
específica) orientação sedimentada pelo Excelso Pretório no
julgamento do RE no 841.526/RS, submetido ao rito da
repercussão geral teoria do risco administrativo exclusão da
responsabilidade estatal que somente ocorre em caso de
rompimento do nexo de causalidade entre a ação [esperada]
do agente público e os danos invocados pela vítima -
elementos de informação coligidos aos autos que
evidenciam a efetiva atuação do Estado no sentido de
fornecer ao reeducando as condições mínimas necessárias
à preservação da segurança pessoal ação exclusiva da
própria vítima como causa adequada e necessária para o
infortúnio (suicídio) inexistência de dever absoluto do
Estado de zelar por toda e qualquer intercorrência
ocorrida dentro de estabelecimentos por ele geridos -
ausência de prova do estrito nexo de causalidade entre a
alegada omissão estatal e o óbito do detento que culmina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.726 - bhs
8
inarredavelmente, na improcedência do feito sentença
reformada
para
julgar
a
demanda
integralmente
improcedente inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da
FESP provido3”. [grifou-se].
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Suicídio de
detento no presídio
Exclusão do nexo causal

Negligência e omissão estatal não caracterizadas Refoge
ao poder público evitar desatinos psicoemocionais do
encarcerado, a menos que se prove a participação de
terceiros no induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio
Considerações da literatura Médico Forense sobre o
suicídio Responsabilidade exclusiva da vítima Pedidos
de ressarcimento moral improcedente Apelação da parte
autora não provida4.” [grifou-se].
“Apelação Cível Administrativo - Responsabilidade Civil
do Estado
Indenização por danos morais e materiais
proposta por mãe de detento que se suicidou nas
dependências de Penitenciária Sentença de improcedência
Recurso da autora Desprovimento de rigor. 1. Embora
muito triste a morte do filho da autora e suas
circunstâncias não procede o pleito reparatório porque não
houve comprovação da desídia ou negligência do Estado
Administração por meio da conduta de seus agentes -
Inexistência de ato omissivo ou comissivo causador de
dano Não há elemento algum nos autos a evidenciar que
a atuação/omissão dos agentes públicos tenha contribuído
para o triste suicídio do filho da autora - Agentes
penitenciários que cumpriram suas atribuições de
vigilância Ausência do dever de reparar Precedentes da
Corte e doo C.STF (RE no 841.526/RS - Tema 592)

Improcedência que se impunha Recurso desprovido. 2.
Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §
11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede
recursal, observada a gratuidade de Justiça concedida à
3 TJSP; Apelação Cível 1005699-03.2016.8.26.0322; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020.
4 TJSP; Apelação Cível 1022796-42.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 22/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-90.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.726 - bhs
9
autora. Sentença mantida - Apelação desprovida5.”[grifou-
se].
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença ora guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
integralidade.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo
(com majoração dos honorários [art. 85, §11, CPC] para 11% [onze
por cento] sobre o valor da causa, observada a gratuidade
concedida à vencida).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
5 TJSP; Apelação Cível 1012351-89.2017.8.26.0196; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020.